Tribunal: TJBA
Processo: 8066015-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066015-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A Advogado(s): ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ AGRAVADO: AUTO POSTO NOVO CAPEBI LTDA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE ARRESTO/PENHORA ANTECIPADA DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA, ANTES DA CITAÇÃO DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em execução de título extrajudicial, consistente na imediata decretação de arresto de imóvel dado em garantia hipotecária, antes da citação do devedor. A agravante sustenta que a garantia real dispensa a demonstração dos requisitos genéricos da tutela de urgência e que a penhora do bem hipotecado independe de citação prévia. II. Questão em discussão 2. Discute-se se a existência de garantia real hipotecária, por si só, autoriza a penhora do bem antes da citação do executado, afastando a necessidade de demonstração dos requisitos gerais da tutela de urgência previstos no artigo 300 do CPC. III. Razões de decidir 3. O título executivo extrajudicial garantido por hipoteca não confere ao exequente tratamento processual distinto dos demais títulos, submetendo-se ao rito ordinário da execução por quantia certa, com citação prévia do devedor (arts. 784, V, e 827 e seguintes do CPC). Caso o legislador pretendesse autorizar a penhora antes da citação nos contratos com garantia real, tê-lo-ia disposto expressamente. 4. A concessão de medida urgente em execução (art. 799, VIII, do CPC) exige a demonstração de risco concreto e atual de frustração do crédito. Anotações negativas e alegada insolvência progressiva, desacompanhadas de prova de ato concreto de dilapidação ou alienação do bem hipotecado, não satisfazem o requisito do perigo de dano. O direito de sequela inerente à hipoteca (arts. 1.419 e 1.422 do CC), com eficácia erga omnes decorrente do registro, já assegura a proteção do crédito independentemente de penhora imediata. IV. Dispositivo 5. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8066015-23.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A e como apelado AUTO POSTO NOVO CAPEBI LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .